Tribunal: TCU
Processo: 016.691/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9684/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.691/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Maria de Saboya Chagas (XXX.118.077-XX); Lourdes Maria Godinho dos Santos (XXX.187.267-XX); Maria Excelsa da Fonseca Souza (XXX.477.033-XX); Nelly Nogueira Rosa (XXX.241.257-XX); Rejane Lucia Loureiro Gadelha (XXX.005.877-XX); Renata de Saboya Chagas (XXX.903.597-XX); Rose Lane Loureiro Gadelha de Azedias (XXX.010.947-XX); Sonia Regina Pereira da Silva Pontes (XXX.206.637-XX); Vania Lucia Pereira da Silva Teixeira (XXX.833.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.